Tribunal: STF
Processo: ARE 1552858
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Altemar Cordeiro de Aguiar Coutinho, em face do acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N° 18.277/2022 E DETERMINAÇÃO DE QUE O CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DOS MILITARES ESTADUAIS E SEUS PENSIONISTAS INCIDA SOMENTE SOBRE A PARCELA QUE EXCEDER O TETO DOS BENEFÍCIOS PAGOS PELO RGPS, AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 18 DA CF AOS MILITARES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SUMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Conheço o recurso inominado, na forma do juízo de admissibilidade anteriormente exercido. Trata-se de recurso inominado que colima a reforma de sentença que julgou improcedente o pleito autoral consistente na declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº 18.277/2022, a fim de que o requerido somente constitua descontos previdenciários sobre a parcela que exceder o teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e, ainda, que este seja condenado ao pagamento das diferenças correspondentes.



    2. Em sua irresignação recursal, a parte autora alega que a Lei n°18.277/2022 fere o disposto no art. 40, § 18 da Constituição Federal além de violar o direito adquirido dos segurados que já haviam implementado os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria antes da mudança legislativa.



    3. Inicialmente, cumpre asseverar que a passagem dos servidores à inatividade somente lhes garante perceber proventos conforme a lei vigente ao tempo em que tenham implementado os requisitos para se aposentar, o que não afasta a incidência de tributação, como é o caso da contribuição previdenciária.



    4. Ressalte-se que o STF, ao reconhecer a constitucionalidade da EC n° 41/2013, através da ADI n° 3105 e 3128, reputou a inexistência de direito adquirido ao beneficiário já aposentado por força de modificação posterior da incidência da contribuição previdenciária, que produzirá efeitos normalmente em relação aos fatos futuros (STF, ADI 3105, Relatora: ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão: CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2004, DJ 18-02-2005 PP-00005 EMENT VOL-02180-02 PP-00123 RTJ VOL-00193-01 PP-00137 RDDT n. 140, 2007, p. 202-203).



    5. A Lei n° 18.277/2022 não viola o art. Art. 40, §18, da CF/88, dispositivo que não se aplica aos militares. Note-se que, nos termos da própria Constituição, cabe à lei estadual, consoante o art. 42, § 1°, da CF/88, regulamentar as disposições do Art. 142, 3º, inciso X, dentre as quais se inserem aquelas relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.



    6. Conforme já concluiu o STF em vários julgamentos, a ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do Art. 40, que não o § 9º, no texto do Art. 42, §1°, bem como do Art. 142, configura silêncio eloquente, posicionando-se pela inaplicabilidade, aos militares, de dispositivos especificamente dirigidos aos servidores civis (RE n° 596701, Relator: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-161 Divulg 25-06-2020 Public 26-06-2020).



    7. Registre-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 875958, com repercussão geral reconhecida (Tema 933), fixou a tese de que a ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, bem como não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco (STF, ARE 875958, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-026 DIVULG10-02-2022 PUBLIC 11-02-2022).



    8. Recurso conhecido e não provido, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei n° 9.099/95).



    9. Custas de lei. Condenação do recorrente em honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3° do Código de Processo Civil, diante da gratuidade judiciária deferida.”



    (Recurso Inominado Cível nº 3031804-84.2023.8.06.0001, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Ceará, Relatora Juíza Mônica Lima Chaves, j. 16.08.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, caput, XIII e art. 40 § 18 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente limitou-se a afirmar que:



    “Para fins do art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, o presente Recurso Extraordinário demonstra a existência de repercussão geral da seguinte questão: É constitucional a exigência de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de militares estaduais aposentados, em desacordo com o teto constitucional, mesmo após a edição da Lei Estadual n° 18.277/2022, que equiparou as regras de contribuição dos militares estaduais às dos membros das Forças Armadas



    A decisão a ser proferida neste recurso terá impacto direto sobre a vida de milhares de militares estaduais aposentados em todo o país, que se encontram em situação semelhante à do recorrente. Além disso, a questão envolve a interpretação direta do artigo 40, § 18, da Constituição Federal que estabelece a limitação da contribuição previdenciária ao teto constitucional para os servidores públicos.” (e-doc. 19)



    Vê-se, portanto, que o recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei estadual nº 18.277/2022), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.235.427 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 16.10.2023).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 07.05.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA279 DO STF. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 2. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que a alegada ofensa à Constituição é reflexa e que incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 282 e 356. 3. Da mesma forma, em tal julgamento, foi esclarecido porque não são aplicáveis, ao caso concreto, os Temas 899 e 1199 da repercussão geral, com amparo em precedentes desta Corte, ressaltando que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente. 4. Embargos declaratórios rejeitados.” (ARE 1.468.341 AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 2.9.2024)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    Ainda que superados tais óbices, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 1.338.750-RG, paradigma do Tema 1177 da repercussão geral, fixou a tese de que: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.



    Soma-se ao exposto a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da constitucionalidade da cobrança de contribuições sobre os proventos dos miliares inativos (Tema 160). No julgado paradigma, firmou-se entendimento pela impossibilidade de extensão da interpretação integrativa a titulares de regimes jurídicos distintos, como é o caso dos servidores públicos civis e militares, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 596701, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 26-06-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente